Tribunal: TJDFT
Processo: 0736675-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALORES INFERIORES AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. MORA. AFASTAMENTO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Conquanto seja possível, em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais, o depósito das parcelas incontroversas, observa-se que, a consignação em valor inferior não pode, por si só, elidir os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito.
3. Recurso não provido.